Tribunal: TJBA
Processo: 8172171-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172171-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: LETICIA CRUZ DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. VENDA CASADA DE SEGUROS. TEMA 972/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito ajuizada por consumidora, reconhecendo a abusividade da contratação de seguros vinculados a financiamento de veículo, limitando os juros moratórios a 1% ao mês, determinando o recálculo da dívida e condenando a instituição financeira à restituição simples e em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme o período do desembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês em cédula de crédito bancário; (ii) estabelecer se a contratação simultânea de seguros vinculados ao financiamento caracteriza venda casada; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro para cobranças posteriores a 30/03/2021; e (iv) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês revela-se abusiva, por impor onerosidade excessiva ao consumidor e violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A Súmula 379 do STJ autoriza a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês nos contratos bancários, inexistindo previsão legal que legitime a cobrança de percentual superior em patamar manifestamente excessivo.

A Lei nº 10.931/2004 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem impede o controle judicial de cláusulas abusivas em contratos formalizados por cédula de crédito bancário.

A imposição simultânea de seguros Auto, Prestamista e de Vida no ato da contratação do financiamento, com inclusão dos respectivos prêmios no montante financiado, evidencia ausência de liberdade efetiva de escolha da consumidora.

O Tema 972 do STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sendo ilícita a prática de venda casada.

A ausência de demonstração de possibilidade concreta de contratação com seguradora diversa caracteriza infração ao art. 39, I, do CDC e legitima a nulidade das cobranças securitárias.

A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 929.

A cobrança de seguros contratados mediante venda casada e a estipulação de juros moratórios abusivos configuram prática comercial incompatível com os deveres de lealdade e transparência nas relações de consumo.

A modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 929 impõe restituição simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e devolução em dobro para valores pagos posteriormente.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa o mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC e mostra-se adequada diante da necessidade de liquidação do julgado.

O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV e V, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção; TJBA, Apelação nº 8093436-53.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 24.09.2025; TJBA, Apelação nº 8016032-91.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 26.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

p
elos motivos expostos no voto do Relator.